Tribunal: TJES
Processo: 5033455-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033455-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: LEYLANE NUNES PANTOJA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5033455-57.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

RECORRIDO: LEYLANE NUNES PANTOJA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. LIMITE FLEXÍVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR EM CASO DE ALTERAÇÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER movida por
LEYLANE NUNES PANTOJA
, que assim decidiu
“Ante o exposto, ACOLHO em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR o ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. a pagar a LEYLANE NUNES PANTOJA, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC”
.

Em sede recursal (ID 12878087), o recorrente reitera que o cartão de crédito da autora possui limite flexível, comunicando-a na fatura de julho de 2024 que a mesma já o tinha excedido, motivo pelo qual a indenização é descabida.

A autora apresentou contrarrazões (ID 12878092).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo que a r. sentença é irretocável. Observo dos autos que a autora é cliente TUDO AZUL e aderiu ao cartão de crédito nº 4220 XXXX XXXX 4146, ofertado pelo requerido, em parceria com a companhia aérea. Sua intenção era chegar a 50.000 pontos para obter benefícios em viagens (upgrade da cabine).

Mesmo com as faturas devidamente pagas, em 06/06/2024 teve uma compra negada ao tentar utilizar o cartão, o que se repetiu em 08/07/2024. Em contato com o requerido foi informada, pelo SAC, que seu cartão tem limite flexível, ou seja, é analisado dia a dia, sendo que naquele mês não teria disponibilidade para realizar compras.

Conforme e-mail anexado ao ID 12877595 - Pág. 2, o recorrente informou à autora que
“neste momento não foi possível liberação de limite emergencial ou aumento de limite”
, mesmo estando as faturas devidamente pagas e a promovente com aumento crescente de gastos.

A conduta da instituição financeira que, diante de análise de perfil do consumidor, revisa e reduz o limite do crédito que disponibiliza a seus clientes encontra amparo legal, contudo, qualquer alteração deve ser informada ao consumidor,
previamente
, conforme dispõe o art. 5º, § 1º, I da Resolução 4655/2018 - BACEN. Dos autos, observo que o recorrente não fez a comunicação prévia sobre a revisão do limite do crédito, bem como não foi claro sobre o limite que de fato a autora tem em seu cartão, trazendo apenas as seguintes informações: “Limite total de crédito Flexível”. Veja-se:

Concluindo, entendo que a ausência de notificação prévia sobre a redução ou suspensão do limite de crédito, ainda que ocorra alteração no perfil do consumidor, associado a falta de informações claras caracterizam falha na prestação do serviço, ocasionando uma situação desagradável à recorrida que ultrapassa os meros dissabores do dia a dia da vida em sociedade, autorizando a indenização pretendida.

Colaciono precedente sobre o tema:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
LIMITE FLEXÍVEL DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR 00181219820238160018 Maringá, Relator.: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 14/02/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2024).

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 31 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)